Tribunal: STF
Processo: Rcl 47904
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por Alice Ribotini Soares e Orlando Aparecido Soares em face de decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 5000333-94.2019.4.03.6137.
    Na petição inicial, os reclamantes alegam que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 4.903 e ADC 42, uma vez que teria deixado de aplicar o art. 62 do Código Florestal, cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Colhe-se da inicial:
    A presente reclamação tem por objeto a ação de cumprimento de sentença proposta pelo MPF, perante a Justiça Federal de Andradina-SP , em sede de cumprimento de sentença -Ação Civil Pública,( conforme se insere de cópia da decisão -cumprimento de sentença nº 5000333-94.2019.4.03.6137, ora anexada ) que, no respectivo cumprimento nega-se em aplicar a norma do artigo 62 da Lei 12.651/12, de imediato, visto que no julgamento da ADI 4.903-DF por esta Suprema Corte, não houve a modulação de seus efeitos e assim, esta Suprema Corte determina que seja aplicada a constitucionalidade de imediato da norma do artigo 12 da Lei 12. 651/12 e o Juiz da 1º Vara Cível da Justiça de Andradina, bem como o Procurador Federal, negam a sua devida aplicação. Razão da presente Reclamação (destaque meu).
    Pois bem. Importante consignar que o objeto da presente Reclamação é a aplicação de imediato da norma do artigo 62 da Lei 12.651/12, cuja vigência passa a ser a data em que a Lei 12. 651/12 entrou em vigência, ou seja, fevereiro de 2012 (data de sua publicação), data esta, anterior ao acórdão do TRF3, o qual fundamenta o cumprimento de sentença, retroagindo, em razão da ausência de modulação de seus efeitos, com aplicação de imediato, portanto! Ademais, a constitucionalidade da referida norma do artigo 62, foi concedida no julgamento da ADI 4.903-DF, a qual teve seu julgamento em 2.018, com a publicação de acórdão em 2.019, data estas anteriores ao protocolo da Ação de cumprimento de sentença, logo, não se trata, à evidência, de retroação da lei nova ou de desconsideração da coisa julgada; mas sim, trata-se da aplicação da lei nova ao cumprimento da sentença e aos atos administrativos a partir de sua vigência e do cumprimento da coisa julgada segundo o novo contexto legal. Nada mais que justo e correto! (eDOC 1, p. 3-4)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a prática de qualquer ato ou procedimento executivo na ação de cumprimento de sentença de número 5000333-94.2019.4.03.6137.
    Ao final, requer a total procedência da presente reclamação, determinando-se a aplicação de imediato da norma do art. 62 da Lei nº 12.651/2012.
    É o relatório. Decido. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que, a despeito de a parte reclamante, na petição inicial, indicar como ato reclamado decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, busca, em verdade, revisar o entendimento firmado no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da apelação cível n. 0001757-55.2010.4.03.6112/SP (eDOC 4), que teve seu trânsito em julgado certificado em 26.11.2018.
    Não consta dos autos da presente reclamação, nem mesmo do andamento processual consultado no sítio eletrônico do TRF 3ª Região, qualquer decisão do juiz de primeiro grau que tenha afastado a aplicação da norma do artigo 62 da Lei 12.651/12. 
    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente